Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-56.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-56.2016.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO TIAGO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 306 DO CTB C/C ART. 333 DO CP. 1) CORREÇÃO
EX OFÍCIO
DA PENA ACESSÓRIA DO ART. 306 DO CTB. APLICABILIDADE. 2) PRELIMINAR MINISTERIAL DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO ART. 306 DO CTB. ACOLHIMENTO. 3) ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
prazo da pena de suspensão/proibição da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena acessória deve ser fixada no mínimo legal estabelecido no art. 293 do CTB.

2. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito descrito no 306 do CTB, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Assim, considerando que a pena restou fixada em 06 meses de detenção, a prescrição da pretensão punitiva se implementou em 03 anos, devendo ser reconhecida, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º e art. 109, VI, todos do Código Penal.

3. O crime de corrupção ativa ocorre, em regra, na ausência de testemunhas oculares, possuindo validade probatória o depoimento dos policiais que atuaram no caso, vez que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a invalidade de seus depoimentos, bem como as provas indiciárias foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, acolhendo-se a preliminar ministerial de prescrição do art.
306, CTB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer da apelação e lhe negar provimento, mas
acolher a preliminar ministerial de prescrição da pretensão punitiva somente com relação ao art. 306, CTB, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Antônio Tiago Santos Nascimento
, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Santa Maria do Pará, que o condenou, após a aplicação do concurso material, às penas de 2 anos e 06 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como a suspensão da habilitação pelo período de 02 anos, em razão de violação ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 333, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 20/01/2016, por volta das 19h:40min, a polícia militar foi informada sobre um veículo que estava sendo guiado de forma perigosa, em via pública. Ao realizar a abordagem ao condutor do veículo, verificou-se que apresentava sinais visíveis de embriaguez, tendo, na ocasião, proferido palavras de baixo calão à equipe da polícia, bem como tentou subornar a guarnição oferecendo dinheiro para ser liberado. Consta, ainda, que o Apelante se recusou a realizar o teste de etilômetro.

A denúncia foi recebida em 29/02/2016 (Num. 5795899 - Pág. 1).

Regularmente citado, o réu apresentou resposta à acusação (Num. 5795900 - Pág. 1 a 3), reservando-se ao direito de levantar as teses defensivas, apenas, após a instrução processual, bem como não arrolou testemunhas.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/08/2016, oportunidade na qual procedeu-se a oitiva de 03 testemunhas de acusação, eis que não foi arrolada testemunha de defesa. O Apelante não fora interrogado porque não compareceu em audiência, em que pese tenha sido intimado pessoalmente, pelo que foi decretada sua revelia.

Em prosseguimento, as partes nada requereram na fase de diligências do artigo 402, do CPP, oportunidade na qual foi concedido vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais (Num. 5795902 - Pág. 1 a 4 e Num. 5795902 - Pág. 11 a 14)

Sobreveio a sentença de procedência da ação penal
,
sendo o Apelante condenado à pena acima mencionada (Num. 5795903 - Pág. 1 a 11).

Irresignado, houve a interposição da Apelação (Num. 5795905 - Pág. 1), pugnando-se pela apresentação das razões na forma dos arts. 600, § 4º e 601, todos do CPP, oportunidade em que os autos vieram a mim redistribuídos (Num. 5795905 - Pág. 19).

Nas razões recursais (Num. 5795906 - Pág. 2 a 7), o Apelante requereu a absolvição do crime de corrupção ativa, em razão da ausência de provas da materialidade delitiva, devendo o feito retornar à origem para efetivação da transação penal, em relação ao art. 306, do CTB.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato impugnado (Num. 5795906 - Pág. 17 a 19).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva do delito descrito no art. 306, do CTB, devendo o recurso ser conhecido, e, no mérito, ser improvido (Num. 5795906 - Pág. 24 e Num. 5795907 - Pág. 1 a 4)).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART.306 DO CTB

Preliminarmente, o d. Representante do Ministério Público suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao delito do art. 306, do CTB, na forma retroativa, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença penal.

Antes de adentrar na análise da preliminar, imperioso ressaltar que o julgador incorreu em equívoco ao dosar a pena do art. 306, do CTB,
data venia
. Isto porque, na primeira fase da dosimetria considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e fixou a reprimenda corporal em 06 meses de detenção. Contudo, determinou que a suspensão da habilitação perdurasse por 02 anos. A jurisprudência pátria entende que o prazo da pena de suspensão/proibição da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, senão vejamos:

[...] 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena. 3. Com esse parâmetro, o magistrado deverá justificar o prazo da penalidade de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, o qual, nos termos do art. 293 da Lei n.º 9.503/97, poderá variar entre dois meses e cinco anos. [...] (STJ, HC n. 149.739/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 21/11/2011)

(...) Nos termos do art. 293, caput, do CTB, nos crimes de trânsito a penalidade da suspensão da habilitação para dirigir veículo motor terá duração entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos, sendo que, para sua fixação, deve ser observada uma proporção com a reprimenda aplicada, tal como a pena de multa prevista Código Penal (TJSC, ACr n° 0000283-68.2010.8.24.0021, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 19.04.2018; ACr n° 0000763-17.2015.8.24.0071, rel. Des. Noribal Acácio Engel, j. em 05.04.2018).

Desta forma, em relação ao crime de embriaguez ao volante, a autoridade sentenciante estabeleceu a pena privativa de liberdade no patamar mínimo previsto no art. 306, do CTB, devendo-se adequar a pena acessória em comento também ao mínimo legal estabelecido no art. 293, do CTB, qual seja, 02 meses de suspensão.

Superada esta questão prefacial, sem maiores delongas, verifico que o Estado perdeu o direito de punir, haja vista a inquestionável ocorrência da prescrição na forma retroativa quanto ao delito do art. 306, do CTB.

Conforme relatado, o Apelante Antônio Tiago Santos Nascimento foi condenado à pena de 06 meses de detenção.

Ocorre, que o fato se deu no dia
20/01/2016, sendo a denúncia recebida em 29/02/2016 (Num. 5795899 - Pág. 1).
Destarte, a sentença foi proferida em 06 de junho de 2019 e publicada em 11/06/2019 (Num. 5795903 - Pág. 13), mais de 03 (três) anos após o seu recebimento.

Como não houve recurso da acusação, deve a prescrição ser regulada pela pena aplicada
– in concreto
– conforme determinam os §§ 1º e 2º, do art. 110 do Código Penal, bem como a Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal
, in verbis
: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Desse modo, à luz do art. 109, inciso VI, do CP, as penas inferiores a um ano prescrevem em 03 (três) anos.

Pelas razões acima expostas, acolho a preliminar ministerial e reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva, haja vista que entre a data do recebimento da denúncia (29/02/2016) e a publicação da sentença (11/06/2019) ocorreu o lapso temporal superior a três anos.

03 – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DISPOSTO NO ART. 333 DO CP

No mérito, o Apelante pugnou por sua absolvição do crime de corrupção ativa, em razão da ausência de provas da materialidade delitiva, devendo o feito retornar à origem para efetivação da transação penal em relação ao art. 306, do CTB.

Todavia, anoto que razão não assiste ao apelante, uma vez que as provas constantes dos autos atestam, de forma incontroversa, a autoria delitiva do art. 333, do CP, que assim estabelece:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

O MM. Juízo
a quo,
com base no livre convencimento motivado, assim fundamentou a condenação ora objurgada,
in verbis:

No tocante a materialidade do art. 333, do CP (Corrupção Ativa), também não há dúvidas, isso porque os policiais militares foram claros e uníssono ao narrar tanto na fase inquisitorial (Auto de Prisão em Flagrante de fls. 03/06), quanto durante os depoimentos colhidos em juízo (fls. 21/23), que o réu lhes oferece vantagem indevida, a fim de evitar sua prisão. É importante que se destaque, nesse particular, que o crime de corrupção ativa é considerado formal, de modo que se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, independentemente da sua aceitação e da prática, omissão ou retardamento do ato de ofício.

A autoria de ambos os crimes também não comporta dúvida, notadamente em razão do depoimento colhido na fase judicial.

Pelo que se pode depreender dos depoimentos das testemunhas Policiais Militares JEFFERSON COSTA DA PAIXÃO, RODRIGO DE NAZARÉ NASCIMENTO e LUIZ EDUARDO DA SILVA, em síntese informaram que estavam de serviço no dia dos fatos quando foram acionados via telefone de que o réu quase atropelou 3 crianças. Ao se dirigirem ao local, realizaram a abordagem, constataram que o acusado se encontrava visivelmente alcoolizado, tendo desferido palavras ofensivas à guarnição. Que ao ser conduzido à PRF, o denunciado se recusou a fazer o teste de etilômetro e que ainda tentou subornar os policiais militares oferecendo dinheiro para ser liberado. Aliás, é importante ressaltar que os depoimentos prestados por policiais miliares, como reiteradamente vêm decidindo os nossos Tribunais, de forma unânime, merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente dos réus em geral que podem cometer perjúrio sem sofrerem nenhuma consequência, haja vista que esta conduta não é incriminada pela legislação pátria. Assim, o testemunho do policial vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. Assim, veste-se o testemunho dos policiais, com maior valoração, por quanto isento, despido da intenção de imputar crime a um inocente. E mais, diante da prática adquirida com a profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam por trazer a certeza do cometimento imputado, especialmente quando as versões por eles descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante e não desmerecidas no contraditório. Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos agentes da lei em prejudicar o acusado, pois sequer o conheciam de data anterior, o depoimento deles pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005.

Ainda sobre o tema:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Não foram inquiridas testemunhas de defesa.

O denunciado não fora interrogado porque não compareceu em audiência, em que pese tenha sido intimado pessoalmente (fls. 18/19). Assim, uma vez que o réu deixou de comparecer ao referido ato sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicou o novo endereço ao Juízo, razão pela qual decreto sua revelia.

Outrossim, mormente quando foi ouvido perante a autoridade policial, o réu confessou que no dia dos fatos estava em um pesque-pague na cidade de Bonito/PA e quando retornou para cidade de Santa Maria do Pará/PA, começou a ingerir bebida alcoólica. Ora, por qualquer ângulo que se observe a causa penal, os elementos de prova indicam que o acusado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool (art. 306, da Lei nº 9.503/1997), bem como tentou subornar os policiais militares oferecendo dinheiro com o intuito de se ver livre (art. 333 do CP), notadamente pela prova oral amealhada.

Consoante as lições de Guilherme Nucci:

(...)oferecer (propor ou apresentar para que seja aceito) ou prometer (obrigar-se a dar algo a alguém), cujo objeto é a vantagem, conjuga-se com determinar (prescrever ou estabelecer) a praticar (executar ou levar a efeito), omissão (não fazer) ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de ofício. Portanto, se alguém, exemplificando, propõe vantagem a um funcionário público, levando-o a executar um ato que é sua obrigação, comete o delito previsto neste artigo. A consumação se dá por ocasião do oferecimento ou promessa, independendo da efetiva entrega (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2013. P. 1221)

O crime de corrupção ativa, em regra, acontece às escondidas, conquanto o réu, em suas razões recursais, negue a ausência de provas da materialidade delitiva, pois depreende-se do excerto acima que tal delito se consuma com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida, constituindo mero exaurimento do crime a sua efetiva entrega ao funcionário público.

Entendo que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a imparcialidade que pudesse macular os depoimentos das testemunhas de acusação, os quais se apresentam ilesos, pois quem suscita a invalidade da prova possui a obrigação de demonstrar tal assertiva, conforme determina o art. 156, do CPP.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA - PRELIMINARES - NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - NULIDADE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO CONFIGURADA - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES - ESPECIAL RELEVO - ATO DE OFÍCIO NÃO EXAURIDO QUANDO DO OFERECIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - CUSTAS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.- (...) -
Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, a partir das provas documentais e testemunhais constantes dos autos, improcede a pretensão absolutória.

- O depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas e da corrupção ativa, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

Considerando que a vantagem indevida oferecida pelo réu aos policiais militares ocorreu no local dos fatos e antes da lavratura do boletim de ocorrência, não há se falar em atipicidade da conduta, pois o ato de ofício ainda não havia se exaurido. - Impõe-se a revisão das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, com redução da pena-base, se houver análise equivocada pelo magistrado sentenciante. - Mantem-se o regime inicial fechado em caso de pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos e réu que ostenta reincidência. - Em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório, cabe ao juízo da execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais. (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006809-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 25/10/2021)

Portanto, tanto a materialidade como a autoria do delito ficaram devidamente comprovadas, tornando impossível o acolhimento do pleito absolutório, motivo pelo qual mantenho a condenação por infração ao art. 333, do CP, e diante do reconhecimento da prescrição do art. 306., do CTB, resta prejudicado o pedido remanescente do Apelante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acolho a preliminar ministerial e declaro a prescrição da pretensão do punitiva do réu ANTONIO TIAGO SANTOS NASCIMENTO em relação ao crime do art. 306, do CTB, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/12/2022